Tribunal: TJSP
Processo: 1060269-57.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELA ARTESP – IRRESIGNAÇÃO CONTRA IMPOSIÇÃO DE UMA PENALIDADE POR CADA DEPRESSÃO DE PEQUENA EXTENSÃO EM PAVIMENTO NÃO REPARADA – INADMISSIBILIDADE – CONDUTA DA AUTARQUIA AUTORIZADA PELO TAM 2006/01 – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.